Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. AFASTADA. INTIMAÇÃO. EFETIVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. ALTERAÇÃO. ALEGAÇÃO. MEIO INADEQUADO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, o que impede a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. Não há nulidade por ausência de intimação da sentença que fixou a obrigação alimentar se o ato foi regularmente publicado no Diário de Justiça e se constatada a ciência inequívoca da obrigação por parte do alimentante, bem como a observância do contraditório e da ampla defesa.
4. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada (CPC, art. 373, inciso II), bem como de qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação alimentar, a exemplo do pagamento, da novação, da compensação, da transação ou da prescrição, desde que supervenientes à sentença (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII).
5. A análise de eventual alteração no contexto fático-jurídico em que as partes estão inseridas somente é possível se o interessado pleitear a correspondente prestação jurisdicional, pois os argumentos apresentados são típicos da ação revisional ou de exoneração de alimentos, e não podem ser aproveitados para impugnar dívida alimentar que decorre de título certo, líquido e exigível. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.